Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Gravidade em concreto da conduta delitiva. Risco de reiteração delitiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Instrução criminal regular e em andamento. Processo criminal complexo. Multiplicidade de acusados (8 réus), representados por advogados distintos, com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo a guerra de gangues e até mesmo o suposto envolvimento de alguns dos acusados com a facção criminosa denominada PCC. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.